Tribunal: TJMT
Processo: 1015473-55.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015473-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLEITON ROSA DA SILVA FERREIRA - CPF: 892.810.201-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DECLARADO INEXIGÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É legítima a fixação de honorários advocatícios de sucumbência com base no valor atualizado das obrigações declaradas inexigíveis judicialmente.

O proveito econômico obtido com a desconstituição de empréstimos indevidos configura acréscimo patrimonial concreto, ainda que não tenha havido efetivo desembolso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015473-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

CLEITON ROSA DA SILVA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 1032581-76.2022.8.11.0041, movido por
CLEITON ROSA DA SILVA FERREIRA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravante.

Explica que na origem, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, entre outros pontos, a ocorrência de excesso de execução, especialmente no tocante à incidência de honorários advocatícios sobre valores declarados inexigíveis, defendendo que tais montantes não foram efetivamente pagos pela parte autora, tratando-se, portanto, de quantias que jamais foram devidas.

Menciona que a magistrada de primeiro grau, ao apreciar a impugnação, rejeita os argumentos da instituição financeira, entendendo ser devida a incidência de honorários sobre o valor do proveito econômico obtido pelo exequente em razão do cancelamento de operações bancárias e de empréstimo indevido, com base em precedentes do TJPE e do TJMT.

Ainda, aplica multa de 10% e fixa honorários em igual percentual, com fundamento no art. 523, §1º, do CPC, ante o pagamento intempestivo do valor incontroverso.

Irresignado, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, porquanto contraria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), reiterando que os honorários devem incidir apenas sobre os valores efetivamente despendidos pelo agravado, e não sobre valores que, por força da sentença, foram declarados indevidos.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinada a liquidação prévia dos valores efetivamente pagos pela parte autora, com consequente adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios (Id. 286459884).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 21/05/2025, por esta Relatoria (Id. 287711852).

O agravado apresentou contraminuta defendendo a manutenção integral da decisão agravada, sob o argumento de que o proveito econômico obtido decorre diretamente da desconstituição de obrigações financeiras indevidas, o que justifica a incidência de honorários nos moldes do art. 85, §2º, do CPC.

Aduz que a interpretação restritiva do agravante, ao considerar apenas valores efetivamente desembolsados, distorce o conceito jurídico de proveito econômico em ações declaratórias de inexistência de débito.

Invoca precedentes do TJMT e de outros tribunais pátrios para reafirmar que a base de cálculo deve ser o valor atualizado das obrigações canceladas judicialmente, sendo irrelevante o efetivo dispêndio.

Rechaça, ainda, a alegação de enriquecimento sem causa, argumentando que os honorários são devidos como remuneração pelo trabalho advocatício exitoso que afastou a cobrança de dívidas indevidas.

Ao final, requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, além da fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC (Id. 291389876).

Preparo devidamente recolhido (Id. 286756354).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença
movido por
CLEITON ROSA DA SILVA FERREIRA
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, aplicando, ainda, a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“O art. 525, §1°, do CPC, enumera as matérias que podem ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença. Vejamos:

“Art. 525.

Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º
Na impugnação, o executado poderá alegar
:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V -
excesso de execução
ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”. Grifei.

Quanto ao alegado, tem-se que a controvérsia se dá em razão da incidência ou não de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido em razão do cancelamento das operações bancárias e empréstimo.

Quanto a isso, vejamos o que dispõe a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO . ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PECÚNIA.
HONORÁRIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Uma vez que a concessionária não conseguiu comprovar qualquer irregularidade que justificasse o débito cobrado do autor, ou mesmo que se tratava do consumo regular da unidade do apelado, a desconstituição do débito cobrado é medida que se impõe . 2.Como não houve condenação da ré em pecúnia, mas somente a declaração de inexistência do débito discutido na demanda,
o

valor dos honorários deve ser calculado com base no proveito econômico, que no caso dos autos, é o valor do débito declarado inexistente.
3.Apelo não provido. Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO CÍVEL N. 0000179-39.2012 .8.17.0300, ACORDAM os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, majorados os honorários recursais de 15% para 20% do valor do proveito econômico atualizado, tudo na conformidade do incluso voto que passa a integrar este julgado. Caruaru/PE, data da assinatura eletrônica . Desembargador Ruy Trezena Patu Júnior Relator 08.”. (TJ-PE - AC: 00001793920128170300, Relator.: EDUARDO GUILLIOD MARANHAO, Data de Julgamento: 03/10/2022, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior). Negritei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE
– ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO – RECURSO ACOLHIDO. Conjugando o conteúdo dos dispositivos decisórios das decisões de 1ª e 2ª instâncias, e considerando a regra prescrita no art. 85, § 2º, do CPC, conclui-se de modo inequívoco que
a verba honorária deve ser alcançada por meio da incidência do percentual de 10%

sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, o correspondente ao valor atualizado do débito declarado inexistente
. (TJ-MT - AC: 00036530220178110044 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 07/05/2020). Negritei.

Assim, contrariamente ao alegado pela executada, tem-se que incidem honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido em razão do cancelamento das operações bancárias e empréstimo.

Por isso,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada.

Ademais, considerando que o pagamento de ID 175932064 fora realizado fora do prazo legal, conforme certificado ID 182357548,
aplico
a executada

multa de 10%, bem como fixo honorários advocatícios para esta fase em 10%, conforme determina o art. 523, §1º do CPC”.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência com base no valor total das obrigações bancárias declaradas inexigíveis por sentença transitada em julgado.

O agravante sustenta que os honorários devem incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos pelo exequente, e não sobre montantes que nunca saíram de seu patrimônio, defendendo, ainda, que a manutenção da decisão impugnada configuraria afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Contudo, não merece prosperar o recurso.

Conforme bem delineado pela Magistrada singular, a incidência de honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico obtido guarda perfeita sintonia com a redação do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”

No presente caso, embora não se trate de condenação em pecúnia, o exequente obteve
ganho patrimonial concreto e mensurável
com a desconstituição judicial de obrigações financeiras indevidas — notadamente empréstimos e pagamentos de boletos realizados sem sua anuência — cujo afastamento judicial representa, em termos materiais, o equivalente a um acréscimo no patrimônio, na medida em que o libera de encargos que onerariam sua esfera jurídica.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, em demandas declaratórias de inexistência de débito, o valor do proveito econômico obtido — isto é, o montante das obrigações afastadas por decisão judicial — deve ser considerado como base legítima para a fixação da verba honorária.

Nesse sentido, colhe-se do TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE DUPLA NATUREZA -
CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA - FIXADOS POR PROVEITO ECONÔMICO
- ARTIGO 85, § 2º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Atendidos os critérios da razoabilidade,
ao se tratar de sentença que julgou procedente a ação de dupla natureza, é caso de calcular os honorários sucumbenciais com base no proveito econômico real obtido pelo autor
.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1035326-63.2021.8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE
– ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO – RECURSO ACOLHIDO. Conjugando o conteúdo dos dispositivos decisórios das decisões de 1ª e 2ª instâncias, e considerando a regra prescrita no art. 85, § 2º, do CPC, conclui-se de modo inequívoco que a
verba honorária deve ser alcançada por meio da incidência do percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, o correspondente ao valor atualizado do débito declarado inexistente
.”
(TJ-MT - AC: 00036530220178110044 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 07/05/2020)

A alegação de que tal interpretação implicaria enriquecimento sem causa não se sustenta, pois, a atuação profissional que resulta na desconstituição de débito impõe à parte vencida o dever de arcar com os honorários, justamente como forma de compensar a parte adversa pelo dispêndio necessário à obtenção da tutela jurisdicional, conforme previsto no art. 85,
caput
, do CPC.

Quanto ao
periculum in mora
, também não se encontra configurado, uma vez que a controvérsia, como se vê, diz respeito apenas à base de cálculo dos honorários de sucumbência, sem envolver medida expropriatória imediata ou qualquer ato de constrição apto a comprometer a viabilidade econômica da instituição financeira agravante, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Por conseguinte, ausentes os requisitos exigidos para o provimento do recurso, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária em 5%, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025